Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-21.2020.8.26.0435
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça – Falta de demonstração de

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça – Falta de demonstração de incapacidade financeira - Possibilidade de indeferimento – Inexistência de elementos que denotam atual e efetiva incapacidade financeira diante da inexistência de quaisquer documentos bancários e que evidenciem a atual situação patrimonial da empresa – Impossibilidade de reabertura de prazo para a juntada de novos documentos sob pena de eternização da discussão - Princípio da celeridade processual – Documentos já juntados pela agravante – Benefício indeferido – Decisão mantida – Pretensão afastada.
Agravo interno não provido.